Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão por meio do qual se deu provimento à apelação do Distrito Federal e do IPREV/DF, reformando sentença em ação de isenção de imposto de renda e restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade, especialmente no tocante à condenação em honorários advocatícios relativos ao pedido de restituição de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição passível de correção por meio de embargos é a interna, entre os elementos da decisão, e não entre a decisão e a expectativa da parte.
5. O acórdão embargado considerou haver reconhecimento administrativo prévio do direito à restituição, afastando a condenação em honorários. 5.1. Contudo, o ofício utilizado como fundamento foi assinado após o ajuizamento da ação e condicionou a restituição ao êxito da demanda, o que afasta o reconhecimento incondicional.
6. A análise cronológica dos fatos demonstra ter sido necessária a propositura da ação para obtenção da restituição, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade.
7. A contradição identificada justifica a modificação do acórdão, restabelecendo a condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Tese de julgamento: “1. A existência de documento posterior ao ajuizamento da ação e condicionado ao êxito da demanda afasta o reconhecimento administrativo prévio e incondicional do direito pleiteado. 2. A aplicação do princípio da causalidade impõe à parte responsável pela instauração da demanda o pagamento dos honorários advocatícios.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: não há.